Tribunal: TJDFT
Processo: 0725919-66.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEPOIMENTOS. LAUDO CRIMINAL. PERÍCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VEÍCULO. COMPRA E VENDA. PRODUTO DE CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. REGULARIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação por receptação dolosa de veículo pressupõe prova consistente da autoria e da materialidade, além da demonstração de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
2. A jurisprudência do STJ e do TJDFT orienta que cabe à defesa demonstrar a licitude da aquisição ou a conduta culposa, sem que isso configure inversão do ônus da prova (CPP, art. 156).
3. A aquisição informal, sem documentação idônea, sem nota fiscal, por preço vil, mediante vendedor não identificado, evidencia o dolo na receptação e afasta a versão defensiva de boa-fé e de desconhecimento da procedência criminosa do veículo.
4. A negativa isolada do réu, dissociada das circunstâncias objetivas do fato, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal quando o conjunto probatório se apresenta coerente, seguro e harmônico, nos termos da jurisprudência consolidada.
5. A pena pode ser exasperada com base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da sanção cominada, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, ainda que mais benéfica.
6. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o réu pratica novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, evidenciando maior reprovabilidade.
7. A confissão qualificada, quando utilizada para eximir-se de responsabilidade ou negar circunstância essencial do tipo penal, não gera o benefício da atenuante da confissão espontânea.
8. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto para pena inferior a 4 anos (CP, art. 33, § 2o, c), especialmente quando conjugada com circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. Recurso conhecido e não provido.